Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. NOMES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COMPROVAÇÃO DE FATOS NEGATIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Compete ao fisco comprovar que os sócios administradores praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, por não ser razoável inverter esse ônus processual, sob pena de impor aos embargantes a necessidade de demonstrar fatos negativos que, por sua natureza, são insuscetíveis de prova.
2. O mero inadimplemento do débito tributário é insuficiente para redirecionar a responsabilidade aos sócios, nos termos do Enunciado da Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Segundo o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
4. Não basta a alegação de parcelamento do débito para interromper o prazo prescricional com base no art. 174, IV, do CTN, sendo necessária prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida.
5. Rejeita-se o argumento de interrupção do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN ante a falta de comprovação pelo Fisco/DF de parcelamento do débito e ou homologação de acordo firmado com o contribuinte.
6. Nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, a fixação de honorários advocatícios nos processos em que a Fazenda Pública for parte devem levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7. Apelação dos Embargantes provida. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Apelação do Distrito Federal não provida. Unânime.